Tribunal: TJES
Processo: 5020667-16.2021.8.08.0024
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): GISELLE ONIGKEIT
Órgão julgador: GISELLE ONIGKEIT
Órgão colegiado: Turma Recursal - 3ª Turma
Assuntos: Indenização por Dano Moral
Data de julgamento: 2023-06-06

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5020667-16.2021.8.08.0024
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: COMPANHIA ESPIRITO SANTENSE DE SANEAMENTO
RECORRIDO: EDNA DA SILVA LOPES
RELATOR(A):GISELLE ONIGKEIT

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 3ª Turma Recursal - Gabinete 1
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
EMENTA:
RECURSO INOMINADO. AÇÃO INDENIZATÓRIA. ACIDENTE. TAMPA DE BUEIRO. COMPROVAÇÃO DO NEXO CAUSAL PELA PARTE AUTORA. ELEMENTOS PROBATÓRIOS SUFICIENTES PARA DEMONSTRAR IRREGULARIDADES. RESPONSABILIDADE OBJETIVA DA RÉ. DANOS MORAIS CONFIGURADOS. RECURSO IMPROVIDO. SENTENÇA MANTIDA.

V O T O

Conheço do recurso, uma vez que preenchidos os pressupostos de admissibilidade previstos no art. 42 e seu § 1o, da Lei no 9.099/95.

Trata-se de ação de indenização por danos morais, na qual a autora afirma ter sofrido queda ao andar em cima de um bueiro da requerida, localizado na rua Onze de Janeiro. Aduz que a tampa do bueiro estava aberta, o que fez com que a requerente caísse dentro do local e machucasse sua perna. Se sente lesada, motivo pelo qual pleiteia pela condenação da ré em danos morais.

Em sede de sentença, o juízo
a quo
julgou procedente os pedidos autorais.

Irresignada, a Recorrente, em suas razões recursais (ID 3842689), sustenta pela sua ilegitimidade passiva, devendo a presente ação se dar em face de quem deu causa ao suposto ato danoso, qual seja a Prefeitura Municipal de Vitória, em decorrência da queda ter ocorrido em bueiro de águas pluviais. Ainda, defende a necessidade de perícia e a incompetência absoluta do Juizado Especial Cível para o julgamento de causas complexas. No mérito, alega a ausência de responsabilidade da Cesan pelos bueiros, já que a conservação e manutenção deve ser realizada pela municipalidade. Por fim, sustenta a inexistência de danos morais e subsidiariamente, requer a diminuição do
quantum
indenizatório fixado.

Em sede preliminar, coaduno com o entendimento proferido pelo magistrado sentenciante, no que tange à ilegitimidade passiva alegada pela Cesan:

“No entanto, a Constituição Federal de 1988, em seu art. 37, §6º, ao tratar da responsabilidade objetiva, dispõe que as pessoas jurídicas de direito público e as de direito privado prestadoras de serviços públicos responderão pelos danos que seus agentes, nessa qualidade, causarem a terceiros, assegurado o direito de regresso contra o responsável nos casos de dolo ou culpa.

Nessa diapasão, a responsabilidade e legitimidade da requerida é objetiva, motivo pelo qual basta ser verificada sua conduta, o dano e o nexo causal, o que será aferido em momento oportuno. Desse modo, REJEITO a preliminar.“

Ainda, rejeito a preliminar de incompetência dos juizados especiais para julgamento da matéria em razão da necessidade de perícia, uma vez que não observo a necessidade de produção de prova técnica ou complexa para a solução da matéria.

No mérito, conforme bem destacado pelo juízo
a quo
, a farta prova documental colacionada aos autos (ID 3842639) não deixa dúvidas acerca da extensão dos danos, uma vez que restou demonstrada a gravidade das lesões e traumas suportados pela Recorrida, que impossibilitaram a realização de suas atividades profissionais.

Ademais, como bem fundamentado pelo juízo singular:

“Em relação ao acidente narrado pela requerente na inicial, denota-se que a testemunha arrolada confirmou a versão dos fatos, pois afirmou ter visto a autora cair no bueiro, conforme consta do depoimento em id n° 15380022. Igualmente, a testemunha ainda alegou que “o bueiro que a autora caiu tinha o nome da empresa Cesan, e que a tampa estava danificada”.

É
inegável, portanto, que a Recorrente, em momento algum, se preocupou em demonstrar fatos modificativos, impeditivos ou extintivos do direito da parte autora, não se desincumbindo de seu ônus probatório, nos termos do artigo 373, inciso II do CPC/2015, visto que não há quaisquer documentos que comprovem a inverdade de tais fatos ou, até mesmo, a existência de quaisquer excludentes de responsabilidade civil, capazes de afastar o nexo causal.

Por via reflexa, resta que resta configurado o dano moral da consumidora, ante o abalo na sua integridade psicológica e física por fato de responsabilidade da Recorrente, servindo, inclusive, neste caso, como medida punitiva para a tentativa de compelir à Cesan maior cuidado.

Dessa forma, registro que o valor fixado pelo magistrado sentenciante, qual seja, a quantia de R$ 7.000,00 (sete mil reais), a título de danos extrapatrimoniais, não se mostra desproporcional ou irrazoável, razão pela qual deve ser mantida.

ISTO POSTO, com base na fundamentação supra, conheço do recurso, NEGANDO-LHE PROVIMENTO.

Com fulcro no art. 55 da Lei no 9.099/95, condeno a Recorrente ao pagamento das custas processuais e de honorários advocatícios que fixo em 20% (vinte por cento) sobre o valor da condenação.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)